Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017804-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (AGRAVADO), LARRI HERTER - CPF: 388.818.610-20 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO CREDOR –
EXIGÊNCIA NÃO
PREVISTA EM LEI – ART. 3o DO DEC-LEI No 911/69 – NATUREZA ESPECIAL DO PROCEDIMENTO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO – ART
.
11 DA LEI No 8.929/94 E ART
.
49, § 3o
,
DA LEI No 11.101/02 –
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, a concessão da liminar está condicionada exclusivamente à comprovação da mora do devedor, nos termos do art
.
3o do
Dec
-l
ei
no 911/69, não sendo cabível exigir caução do credor fiduciário para a efetivação da medida, salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas.

2. A Cédula de Produto Rural (CPR)
con
figura
título de crédito autônomo e abstrato, dotado do princípio da autonomia, que independe do negócio jurídico subjacente para sua validade e eficácia.

3. O crédito garantido por CPR com liquidação física não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no artigo 11 da Lei no 8.929/94, assim como o crédito garantido com alienação fiduciária não se submete aos efeitos do processo de recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o
,
da Lei no 11.101/02.

4. Recurso
pa
r
cialmente

provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
contra a decisão proferida nos Ação de Busca e Apreensão no 1017804-10.2025.8.11.0000 ajuizada em face de
SILVANA MARIA POLESE HERTER e LARRI HERTER
, que deferiu o pedido de busca e apreensão de 5.961,74 (cinco mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) sacas de soja da safra 2024/2025, objeto da alienação fiduciária constituída na CPR no 001-2024 SJ, condicionando, contudo, a expedição do mandado de busca e apreensão ao oferecimento de garantia real pela requerente, tendo em vista a alegação dos requeridos de ajuizamento de demanda envolvendo o negócio celebrado entre as partes e o fato de que as partes estão em recuperação judicial.

Da decisão supracitada, a agravante interpôs embargos declaratórios alegando que a decisão apresentava contradições e omissões relevantes, na medida em que: (i) condicionou a expedição do mandado de busca e apreensão à prestação de garantia real não prevista em lei; (
ii
) desconsiderou a natureza extraconcursal do crédito garantido por CPR com liquidação física; e (
iii
) deixou de apreciar pedido formulado na inicial, relativo à busca e apreensão da soja entregue em nome de terceiros e à expedição de ofício à empresa AMAGGI, contudo, o juízo de 1o grau rejeitou os embargos.

Alega, em apertada síntese, que a decisão está equivocada, haja vista que o art
.
3o do
Dec-
l
ei
no 911/69 não condiciona a concessão ou o cumprimento da medida liminar de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente à prestação de caução ou de qualquer garantia adicional, justamente por se tratar de procedimento especial que visa assegurar a efetividade da propriedade resolúvel decorrente da alienação fiduciária.

Argumenta que a CPR no 001-2024 SJ foi emitida no contexto de operação de
barter
, típica do setor do agronegócio, em que há a entrega antecipada de insumos agrícolas (sementes, fertilizantes, defensivos, entre outros) pela credora aos devedores, sendo o pagamento ajustado na forma de entrega futura de grãos, nos termos do art
.
11 da Lei no 8.929/94.

Ressalta que a CPR constitui título de crédito e, como tal, dotado do princípio da autonomia. Logo, as obrigações assumidas em um título são independentes umas das outras e não se vinculam à relação que originou o título.

Assevera que a decisão agravada apresenta omissão relevante ao deixar de apreciar o pedido liminar de busca e apreensão da soja vinculada à garantia fiduciária, especialmente no que se refere à parte registrada em nome de terceiros, notadamente Vilmar
Kunert
e
Andre
Luiz
Thumé
, cuja omissão compromete a efetividade da medida e favorece a ocultação do bem pelos devedores.

Além disso, afirma que a decisão não apreciou integralmente o pedido de expedição de ofício à empresa AMAGGI, requerido para que informe a existência de soja armazenada em nome de Vilmar
Kunert
e
Andre
Luiz
Thumé
, bem como as entregas realizadas por veículos com placas IPY 6I58, MMM 5016 e NJA 2140, indicando quantidade, origem e titularidade dos grãos. A ausência dessa análise limita a abrangência da medida e prejudica a apuração completa dos fatos.

Com essas considerações, pugna pela concessão de liminar para afastar, desde logo, a exigência de oferecimento de garantia real como condição para cumprimento da liminar de busca e apreensão, reconhecendo-se a suficiência da garantia fiduciária prevista na Cédula de Produto Rural inadimplida.

Requereu também seja apreciado o pedido de busca e apreensão da soja registrada em nome de terceiros, notadamente Vilmar
Kunert
e
Andre
Luiz
Thumé
, e a expedição de ofício à empresa AMAGGI, para que informe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se há soja armazenada em nome de Vilmar
Kunert
e
Andre
Luiz
Thumé
, ou de entregas realizadas pelos caminhões de placas IPY 6I58, MMM 5016 e NJA 2140, especificando a quantidade eventualmente existente, a origem e titularidade declarada dos grãos recebidos.

F
oi deferida
parcialmente a liminar recursal
para afastar a exigência de caução imposta pelo juízo de origem e para determinar a expedição de ofício à empresa AMAGGI para que informasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se há soja armazenada em nome de Vilmar
Kunert
e
Andre
Luiz
Thum
.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a exigência de caução é justificável pela excepcionalidade do caso, destacando que ambas as partes estão em recuperação judicial.

Alegam que a empresa agravante não cumpriu integralmente o contrato, tendo fornecido insumos com atraso, faltantes, vencidos ou de qualidade diversa da contratada, o que teria comprometido a produção.

Informam ainda, como fato novo, que a Assembleia Geral de Credores da agravante realizada em 13/06/2025 rejeitou tanto o pedido de desistência da recuperação judicial quanto o plano apresentado, o que reforça a necessidade de manutenção da caução para resguardar os direitos da agravada.

Os agravados peticionaram novamente informando a expedição do mandado de busca e apreensão nos autos de origem, reiterando a necessidade de reforma da decisão liminar ou, alternativamente, que a soja bloqueada nos armazéns da AMAGGI seja mantida sob depósito.

Por fim, em nova decisão monocrática, a relatora manteve o posicionamento anterior, não vislumbrando fato novo que justificasse a mudança da decisão que afastou a exigência de caução.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão central do presente recurso consiste em verificar a legalidade da exigência de caução real imposta pelo juízo de origem como condição para a expedição de mandado de busca e apreensão em ação fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) com garantia de alienação fiduciária, bem como a omissão na apreciação de pedidos essenciais à eficácia da medida.

E
m sede de cognição sumária,
verifica-se
a probabilidade do direit
o invocado, haja vista que
a alienação fiduciária em garantia configura negócio jurídico em que o devedor, para garantir o pagamento da dívida, transfere ao credor a propriedade resolúvel de um bem, permanecendo com sua posse direta.

O procedimento de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente é disciplinado pelo
Dec-
l
ei
no 911/69, que em seu artigo 3o dispõe:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Como se observa, o texto legal estabelece que, comprovada a mora, a liminar de busca e apreensão "será concedida", não prevendo a possibilidade de condicionar sua efetivação à prestação de caução pelo credor fiduciário. O procedimento foi concebido justamente para conferir efetividade ao instituto da alienação fiduciária, garantindo ao credor a rápida retomada do bem em caso de inadimplemento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exigência de caução como condição para a concessão da liminar de busca e apreensão somente se justifica em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo juiz:

"A concessão da liminar de busca e apreensão não pode ser condicionada à prestação de caução sem que haja, no caso concreto, motivo relevante que justifique tal excepcionalidade" (REsp 854.416/RN, Rel. Ministro Sidnei Beneti).

No caso em análise, o juízo de origem fundamentou a exigência de caução na
"alegação dos requeridos de ajuizamento de demanda envolvendo o negócio celebrado entre as partes e o fato de que as partes estão em recuperação judicial"
.

Entretanto, tais circunstâncias não são suficientes para caracterizar excepcionalidade que justifique a imposição de garantia adicional, especialmente considerando que a Cédula de Produto Rural (CPR) constitui título de crédito autônomo, cujo regime jurídico é dotado de especificidades que reforçam sua eficácia.

Ademais, o art
.
11 da Lei no 8.929/1994 expressamente estabelece que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial:

"Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto."

De forma similar, o artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2002 (Lei de Recuperação Judicial) estabelece que o crédito garantido com alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial:

"§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Portanto, o fato de os agravados estarem em recuperação judicial, por si só, não constitui motivo suficiente para impor ao credor fiduciário o ônus de prestar caução para exercer seu direito de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, já que seu crédito é expressamente reconhecido como extraconcursal pela legislação.

Quanto às alegações dos agravados de que a agravante não teria cumprido integralmente sua parte no contrato subjacente, fornecendo insumos com atraso, em quantidade insuficiente ou de qualidade inadequada, importa destacar que tais questões, embora relevantes, devem ser discutidas em ação própria e não são suficientes para obstar o exercício dos direitos decorrentes da alienação fiduciária, considerando a autonomia do título de crédito.

A exigência de caução para a efetivação da medida liminar representa, no caso concreto, verdadeiro obstáculo ao exercício de direito expressamente previsto em lei, esvaziando a própria finalidade da garantia fiduciária, que é assegurar ao credor a rápida retomada do bem em caso de inadimplemento.

No que tange às omissões apontadas pela agravante, verifica-se que a decisão recorrida, de f
ato, deixou de apreciar pedido
, contudo, ao consultar o
s
autos de origem (Busca e Apreensão no 1004907-24.2025.8.11.0040)
, verifica-se no ID. 201760864 que o
pedido
foi analisado pelo magistrado
a quo
.

Por fim, quanto ao fato novo alegado pelos agravados – a rejeição tanto do pedido de desistência da recuperação judicial quanto do plano apresentado pela agravante em Assembleia Geral de Credores –, tal circunstância não altera a conclusão acima exposta, pois, como já demonstrado, o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo irrelevante para o deslinde da questão a situação do processo
recuperacional
da agravante.

Ante o exposto,
dou provimento em parte
ao recurso

para afastar
a exigência de garantia real imposta pelo juízo
de o
rigem como condição para a expedição
do mandado de busca e apreensão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025